Tribunal: TJSP
Processo: 1502914-47.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502914-47.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante
STEPHANIE TALITA DE OLIVEIRA MAGALHAES, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram
provimento ao recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502914-47.2019.8.26.0082 -Voto no 28.051
2
Apelação Criminal no 1502914-47.2019.8.26.0082
Comarca: Boituva
Apelante:
STEPHANIE
TALITA
DE
OLIVEIRA
MAGALHAES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no 28.051 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 128/131, cujo
relatório se adota, STEPHANIE TALITA DE OLIVEIRA
MAGALHÃES foi condenada como incursa no artigo 33,
“caput”, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei
11.343/2006, à pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão,
no regime aberto, e ao pagamento de 195 dias-multa, no piso.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta
Corte pugnando pela máxima redução das reprimendas, bem
como pela substituição da sanção corporal por restritivas de
direitos (fls. 133/144).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 148/152), tendo a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo não provimento (fls. 163/166).
É, em síntese, o relatório.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502914-47.2019.8.26.0082 -Voto no 28.051
3
De acordo com a denúncia, no dia 24 de
novembro de 2019, por volta de 7h21, na Estrada Iperó-Tatuí,
Km 5 Penitenciária “Odon Ramos Maranhão” , na Comarca
de
Boituva,
STEPHANIE
TALITA
DE
OLIVEIRA
MAGALHÃES transportava e trazia consigo, para fins de
tráfico, sete porções de maconha, com peso líquido de duzentos
e vinte e sete gramas e setenta e nove centigramas (227,79g).
Segundo o apurado, na data dos fatos,
STEPHANIE foi avistada com algo estranho na região dos
seios; questionada, ela, de imediato, entregou às agentes a
droga que trazia consigo, confessando que a levaria para seu
companheiro, que estava recolhido naquela penitenciária, sendo
então presa em flagrante.
Pois bem.
A
materialidade
delitiva
restou
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05), bem
como pelo exame toxicológico (fls. 41/44).
A autoria também é inconteste.
STEPHANIE,
nas
duas
fases
da
persecução, assumiu ter escondido a droga no sutiã e ingressado
na penitenciária, onde terminou flagrada pelo “scanner
corporal” (fls. 11 e 158 gravação audiovisual).
Tal confissão foi prestigiada pelo restante
da prova colhida sob o crivo do contraditório, em especial o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502914-47.2019.8.26.0082 -Voto no 28.051
4
depoimento judicial da agente penitenciária Márcia Domingues
(fls. 02 e 158 gravação).
Diante desse contexto, a condenação por
tráfico de drogas visando ao estabelecimento prisional era
medida de rigor, tanto que não há qualquer irresignação contra
este tópico.
Quanto à dosimetria, ao contrário do que
sustenta a nobre defesa, não há reparo a ser feito.
As básicas permaneceram no raso.
Na segunda fase, embora presente a
atenuante da confissão, não caberia mesmo qualquer alteração
nas reprimendas, nos termos da Súmula 231 do C. STJ.
Na terceira etapa, diante da causa de
aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas,
ratifica-se a elevação de um sexto.
Ainda no último estágio, correta a
aplicação da causa especial de diminuição (§ 4o do artigo 33 da
Lei 11.343/2006) em seu patamar máximo (2/3), notadamente
porque a ré ostenta a primariedade e o conjunto probatório em
exame não revela o seu profissionalismo no comércio nefasto.
Em
relação
ao
regime
prisional,
observadas as circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade
da reprimenda, viável o aberto, nos termos do artigo 33, § 3o, do
Código Penal, sem, contudo, substituição da privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502914-47.2019.8.26.0082 -Voto no 28.051
5
liberdade por restritiva de direitos, porquanto, conforme venho
entendendo, tal medida não se apresenta socialmente
recomendável aos condenados por tráfico de drogas, mesmo
quando reconhecido o “privilégio”, em observância ao artigo
44, inciso III, do CP.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator